Tribunal: STF
Processo: RE 511305
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 - ACÓRDÃO
   FUNDAMENTADO EM PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL
   DE JUSTIÇA - ÓRGÃO FRACIONÁRIO - RESERVA DE PLENÁRIO -
   CONTRARIEDADE - VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA. Há ofensa à
   cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Carta
   Federal, quando órgão fracionário de tribunal, embora não declare
   expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do
   Poder Público, afasta a respectiva incidência no todo ou em parte.